Tribunal: TJMT
Processo: 0031988-74.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0031988-74.2016.8.11.0041
Recorrente: Transcaramori Logística Armazenagem e Transporte Ltda.
Recorrida: Geneze Sementes S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Transcaramori Logística Armazenagem e Transporte Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76131976):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA – REJEITADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ATRASO NA ENTREGA - DANO MATERIAL – CONFIGURADO - INEXIGIBILIDADE TÍTULOS DE CRÉDITO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão monocrática foi proferida com base nos documentos colacionados com a inicial, razão pela qual não há falar em decisão surpresa. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’. (Agravo Interno, No 70083760876, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-08-2020).
‘Fica caracterizado o dano material e moral em razão do atraso na entrega, já que a cliente da parte autora, em razão de tal fato, solicitou o cancelamento da compra e venda da mercadoria’ (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.064506-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).
Inexigíveis as duplicatas cobradas pela prestação de serviço de transporte, que não observou o prazo de entrega do produto ao cliente da autora/apelada, ocasionando o desfazimento da venda”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0031988-74.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 09/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 91592976.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Transcaramori Logística Armazenagem e Transporte Ltda., e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais C/C Anulação de Título de Crédito Com Pedido de Concessão de Tutela Provisória no 0031988-74.2016.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por Geneze Sementes S.A., julgou procedente o pleito autoral, para reconhecer a responsabilidade exclusiva da requerida na devolução das mercadorias, condenou a requerida ao pagamento de dano material no valor de R$ 147.870,00, declarou a inexigibilidade dos débitos das duplicatas n° 434701C, 438901C, 438901C e 454502C, nos valores respectivos de R$ 9.599,57, R$ 6.308,69, R$ 6.745,45 e R$ 6.647,73, acolheu a impugnação ao valor da causa e condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 421 do Código Civil, 1o da Lei n. 9.307/96, e 485, VII, do CPC, ao argumento de que “a colenda Câmara aplicou à relação entre a Recorrente (Transcaramori) e a Recorrida (Geneze) as cláusulas de um contrato de comodato/depósito só por que foi firmado entre a Recorrida e a empresa Carzan (sócia cotista da empresa Recorrente), consequentemente, não poderia deixar de aplicar, a cláusula de eleição de foro arbitral constante daquele contrato de comodato/depósito”.
Suscita afronta ao artigo 374, III, do CPC, pois é fato incontroverso que as sementes, cuja entrega teria sido a destempo, na verdade, já estavam totalmente vencidas e impróprias para venda e plantio, porque eram da safra de 2014, só podendo ser plantadas em 2015, e os fatos ocorreram em 2016.
Nesse contexto, sustenta que “trata-se de uma verdadeira concausa preexistente absolutamente independentemente em relação ao alegado atraso na entrega, o que, consequentemente, rompe o nexo causal a esse respeito e retira qualquer dever indenizatório imputado a esta Recorrente”.
Argui contrariedade aos artigos 210 e 754 do Código Civil, sob a assertiva de que “a decadência (fato, pois, incontroverso) do direito da compradora das sementes (Futura Insumos) rejeitá-las por terem sido entregues supostamente em atraso, não poderia repercutir sobre a relação jurídica entre a Recorrida/vendedora (Geneze) e esta Recorrente/transportadora”.
Recurso tempestivo (id 94851952) e preparado (id 94812454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 421 do Código Civil, 1o da Lei n. 9.307/96, e 485, VII, do CPC, a parte recorrente alega que “a colenda Câmara aplicou à relação entre a Recorrente (Transcaramori) e a Recorrida (Geneze) as cláusulas de um contrato de comodato/depósito só por que foi firmado entre a Recorrida e a empresa Carzan (sócia cotista da empresa Recorrente), consequentemente, não poderia deixar de aplicar, a cláusula de eleição de foro arbitral constante daquele contrato de comodato/depósito”.
Em suma, alega-se que se o contrato de comodato firmado entre a recorrida (Geneze Sementes S.A.) e a empresa Carzan Participações vincula a recorrente Transcaramori Logística Armazenagem e Transporte Ltda., então suas demais disposições também vinculam não só ela, mas também a apelada, inclusive na disposição do item XIII (fl. 48-TJ ou id 61787485 - Pág. 11), que prevê como foro competente o Tribunal Arbitral.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a eleição de Tribunal Arbitral para dirimir conflitos é atinente ao contrato de comodato entre a apelada e a empresa Carzan, que apesar da relação com apelante, conforme apontado acima, são pessoas jurídicas diversas, não ensejando a aplicação de cláusula contratual daquele contrato nestes autos, no que tange a convenção de arbitragem”. (id 76131976 - Pág. 6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.